Tribunal: STF
Processo: HC 232617
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de demora no julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no STJ. Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 804.377, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente está com a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. No mais, alega que “o contexto fático deixa evidente que não mais se justifica a decretação da medida extrema, uma vez que não restam dúvidas de que as medidas cautelares diversas são sim suficientes para acautelar a ordem pública”. Destaca que “NÃO HÁ IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, MAS APENAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO”. Nesse contexto, requer:



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando, de ofício, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; ou, subsidiariamente, a imediata determinação para que Min. João Batista Moreira, coloque o writ em julgamento na primeira sessão que se seguir. 



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas ao Ministério Público Federal exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito que seja, de ofício, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Ou, subsidiariamente, para que seja determinado que o E. Quinta Turma do STJ julgue o HC 404377/RS na primeira sessão de julgamento



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar que a hipótese é de “paciente responsável por ponto de venda de drogas e membro de associação criminosa denominada ‘Os Manos’”. De modo que, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. Quanto ao mais, reconheço que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



8. No caso, em consulta à página oficial do STJ na internet, observo que o habeas corpus foi autuado naquele Tribunal em 24.02.2023 e distribuído, no mesmo dia, ao Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF da 1ª região). Em 02.03.2023, o pedido de liminar foi indeferido, sendo solicitadas informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular. Na mesma data, foi juntado pedido de reconsideração, o qual restou indeferido em 13.03.2023. Em 23.03.2023, houve expedição de ofício à Vara Criminal de Sapiranga - RS reiterando o pedido de informações. Em 12.04.2023, foi certificado que, até aquele momento, as informações solicitadas não haviam sido prestadas. Atualmente o processo encontra-se concluso para decisão, com parecer da Procuradoria-Geral da República. De modo que, no ponto, também não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Nesse sentido, veja-se o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado na parte que interessa:



    [...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator